Tribunal: TJDFT
Processo: 0726451-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNICA DE DÉBITOS. TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 64 E 65, DO CPC E SÚMULA 33 DO STJ.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em face do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em autos de ação declaratória de inexistência de débitos decorrentes de taxas condominiais.
2. A competência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício, conforme dispõe o enunciado no 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser arguida pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de preclusão e prorrogação da competência, nos termos dos artigos 64 e 65, ambos do Código de Processo Civil.
3. Conflito conhecido para declarar competente o d. Juízo Suscitado.